Tribunal: TRF3
Processo: 0000665-62.2025.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
320/575)

0000665-62.2025.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000665-62.2025.4.03.6000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: NIVALDO CESAR DE MELO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ANDRE SOUZA DA CUNHA

APELADO: COMANDANTE DA 9a REGIAO MILITAR - REGIAO MELLO E CÁCERES, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE REGISTRO. CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO. DECRETO No 11.615/2023. PORTARIA No 166-COLOG. REDUÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. ADC No 85. PODER DE POLÍCIA. ATOS AUTORIZATIVOS. NATUREZA PRECÁRIA E DISCRICIONÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Comandante da 9a Região Militar do Exército Brasileiro, visando assegurar a manutenção dos prazos de validade originariamente estabelecidos para o Certificado de Registro (CR) e Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAF).

2. A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

3. Os Certificados de Registro (CR) e os Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAFs) constituem atos administrativos de natureza autorizativa, caracterizados pela discricionariedade e precariedade, impossibilitando a invocação da proteção constitucional ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

4. A alteração promovida pelo Decreto no 11.615/2023 e pela Portaria no 166 COLOG/C EX constitui exercício legítimo e necessário do poder regulamentar e do poder de polícia, não configurando violação aos princípios constitucionais invocados pela parte apelante, mas, ao contrário, representando aprimoramento dos mecanismos de controle e fiscalização em matéria de especial sensibilidade para a segurança pública.

5. Inexiste prejuízo efetivo à parte impetrante, que mantém íntegra sua prerrogativa de renovar os certificados mediante a comprovação da permanência dos requisitos legalmente exigidos, constituindo a renovação periódica mecanismo de legitimação continuada do exercício das atividades autorizadas.

6. Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000665-62.2025.4.03.6000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: NIVALDO CESAR DE MELO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ANDRE SOUZA DA CUNHA

APELADO: COMANDANTE DA 9a REGIAO MILITAR - REGIAO MELLO E CÁCERES, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por NIVALDO CESAR DE MELO contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação.

A referida decisão confirmou a sentença, que denegou o pedido de manutenção da validade de Certificado de Registro (CR) e Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAF), conforme prazos originalmente estabelecidos no momento de suas emissões.

Pugna a parte agravante pela reforma da decisão.

Intimada, a parte agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de agravo interno interposto por NIVALDO CESAR DE MELO contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Reproduzo, por oportuno, a íntegra da decisão impugnada:

"Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por NIVALDO CESAR DE MELO em face de ato atribuído ao COMANDANTE DA 9a REGIÃO MILITAR, com o objetivo de garantir a manutenção da validade de seu Certificado de Registro (CR) e Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAF), conforme prazos originalmente estabelecidos no momento de suas emissões.

Com a inicial, vieram documentos.

A sentença denegou a segurança.

Apelou a parte autora, pugnando a reforma da decisão.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório. DECIDO.

Presentes os requisitos estabelecidos na Súmula no 568 do C. STJ e no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil/2015, cabível o julgamento monocrático, porquanto atende aos princípios da economia e celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Insta destacar que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), assegurando o julgamento pelo órgão colegiado e a realização de eventual sustentação oral pela parte interessada quando julgar o mérito, nos termos do artigo 7o, §2o- B da Lei 8.906/94, salvaguardando os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Dessa forma, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia à questão da aplicabilidade do novo prazo de validade de 3 (três) anos, estabelecido pelo Decreto no 11.615/2023 e pela Portaria no 166 COLOG/C EX, aos Certificados de Registro (CR) e aos Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAFs) já emitidos sob a égide do regime normativo anterior, que previa validade decenal.

Sobre o acesso a armas de fogo, destaco, inicialmente, os seguintes trechos do voto do i. Ministro Edson Fachin, então Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6119/DF, julgada em 03/07/2023:

"Do exame do ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, fertilizado pelos aportes do direito internacional dos direitos humanos, conclui-se que: i) o direito à vida e o direito à segurança geram o dever positivo do Estado brasileiro de ser o agente primário da segurança pública, não se desincumbindo ele desta obrigação com recurso a políticas de exercício da violência privada; b) não existe um direito fundamental a possuir armas de fogo no Brasil; c) ainda que a Constituição da República não proíba universalmente a aquisição e o porte de armas de fogo, ela exige que estes ocorram sempre em caráter excepcional, e sejam justificados por uma particular necessidade; d) o dever de diligência devida do Estado o obriga a conceber e implementar mecanismos institucionais e regulatórios apropriados para o controle do acesso a armas de fogo, dentre os quais se incluem procedimentos fiscalizatórios de licenciamento, de registro, de monitoramento periódico, e de exigência de treinamentos compulsórios; e) qualquer política pública que envolva acesso a armas de fogo deve observar os requisitos da necessidade, da adequação e da proporcionalidade."

Recentemente, na sessão virtual de 13/06/2025, o Supremo Tribunal Federal julgou procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 85, para reconhecer a constitucionalidade dos Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023. Transcrevo:

Direito constitucional e administrativo. Ação declaratória de constitucionalidade. Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023. Atos normativos que promoveram a regulamentação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.823/2003). Perda de objeto em virtude da sucessão do Decreto 11.366/2023 pelo Decreto 11.615/2023. Inocorrência em face de continuidade normativa e aditamento pela Presidência da República. Decretos que se propõem a propiciar a reconstrução das políticas públicas de controle da circulação de armas de fogo no Brasil. Atos normativos que não desbordam do poder regulamentar privativo do Presidente da República (CF, art. 84, IV) e que densificam os direitos à vida e à segurança pública (CF, arts. 5o e 144). Constitucionalidade. Ação julgada procedente.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de constitucionalidade em que o Presidente da República postula pelo reconhecimento da constitucionalidade dos Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023, que promoveram a regulamentação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os ditames dos Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023 indicados pela Presidência da República encontram-se em conformidade com a Constituição.

III. Razões de decidir

3. O fato de que o Decreto 11.615/2023 sucedeu a regulamentação transitória instituída pelo Decreto 11.366/2023, originalmente objeto da presente ação declaratória, não obsta o conhecimento da demanda uma vez que (i) há continuidade normativa entre os atos normativos e (ii) a Presidência da República manifestou-se pelo aditamento de seu requerimento inicial, indicando a persistência de controvérsia judicial (Lei 9.868/1999, art. 14, III) e os termos da declaração de constitucionalidade que almeja.

4. A política de controle da circulação de armas fogo no Brasil retira seu fundamento legal do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), que foi editado com o escopo de aprimorar os mecanismos de controle da circulação de armas de fogo no país a fim de combater a violência social. Na linha da jurisprudência desta Corte, "[o] Estatuto do Desarmamento é o diploma legislativo que consubstancia os valores constitucionais concernentes à proteção da vida humana (CF, art. 5o, caput) e à promoção da segurança pública (CF, art. 144, caput) contra o terror e a mortalidade provocada pelo uso indevido das armas de fogo" (ADI 6680 MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023).

5. No período compreendido entre 2019 e 2022, o Governo Federal, promoveu, mediante a edição de sucessivos decretos, a flexibilização do sistema de controle da circulação das armas de fogo no Brasil, estimulando a proliferação da aquisição e posse de armas no país, valendo-se de prática que já foi considerada inconstitucional por esta Corte em mais de uma oportunidade (v. g. ADIs 6119/DF, 6139/DF e 6466/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.12.2022; ADI 6.134/DF e ADPFs 581/DF e 586/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023).

6. Os Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023 visam reverter a vertiginosa tendência de proliferação de armas de fogo em circulação no Brasil e promover a reconstrução das políticas públicas de efetivo controle dessa circulação. Os atos normativos inserem-se no poder regulamentar privativo do Presidente da República (CF, art. 84, IV) e não extrapolam a margem de conformação regulamentar estabelecida pelo Estatuto do Desarmamento (10.826/2003). As determinações regulamentares indicadas pelo requerente igualmente não incorrem em inconstitucionalidade material por violação à segurança jurídica ou ao direito adquirido (CF, art. 5o, XXXVI). Ao invés, densificam os direitos fundamentais à vida (CF, art. 5o) e à segurança pública (CF, art. 144), concretizando o próprio escopo finalístico da Lei 10.826/2003, referente à promoção do desarmamento e do controle das armas de fogo no Brasil

IV. Dispositivo e tese

7. Ação declaratória de constitucionalidade conhecida e julgada procedente.

_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput e XXXVI, 84, IV e 144; Lei 10.826/2003, arts. 1o, 2o, 3o, 4o, 8o, 9o e 10; Lei 9.868/1999, art. 14; Decreto 11.366/2023, arts. 1o a 33; Decreto 11.615/2023, arts. 1o, 3o, 11, 15, 24, 36, 38, 39, 42, 43, 65. Jurisprudência relevante citada: ADC 9/DF; ADI 2.595/DF; ADI 2.418/DF; ADI 3112/DF; ADI 6680/DF; ADIs 6119/DF; ADI6139/DF; ADI 6466/DF; ADI 6.134/DF; ADPF 581/DF; ADPF 586/DF; RE 563.965/RN.

(ADC 85, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-07-2025 PUBLIC 23-07-2025) - grifei

No caso dos autos, a parte autora alega que possui certificados de registro de armas de fogo emitidos anteriormente à vigência do Decreto no 11.615/2023, sustentando que tais documentos constituem atos jurídicos perfeitos geradores de direito adquirido à manutenção do prazo decenal de validade. Argumenta que a redução do prazo para três anos importaria em violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido.

A pretensão recursal não merece prosperar.

Os Certificados de Registro (CR) e os Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAFs) constituem atos administrativos de natureza autorizativa, caracterizados pela discricionariedade e precariedade, impossibilitando a invocação da proteção constitucional ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

A natureza precária desses atos administrativos decorre de sua própria essência jurídica, constituindo característica que impede a consolidação de direitos definitivos em favor do administrado. No caso das armas de fogo, a precariedade reveste-se de especial relevância, tendo em vista a natureza sensível da matéria e os riscos inerentes ao manuseio de armamentos.

Cumpre registrar, de forma inequívoca, que as modificações introduzidas pela nova regulamentação não importaram em supressão absoluta do direito de portar ou possuir arma de fogo. A alteração normativa limitou-se, especificamente, à redução temporal dos prazos de validade estabelecidos para os respectivos certificados de registro. Tal circunstância afasta, por completo, qualquer alegação de violação ao direito adquirido ou ofensa ao ato jurídico perfeito.

Ressalte-se, outrossim, a jurisprudência pacífica do C. STF, no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico.

A corroborar o exposto, destaco os seguintes trechos do voto do i. Ministro Gilmar Mendes, na ocasião do julgamento da ADC no 85:

"Sob outra perspectiva, tampouco há que se cogitar eventual inconstitucionalidade por violação ao direito adquirido (Constituição, art. 5o, XXXVI) dos dispositivos que promovem: (a) a redução da potência das armas de fogo consideradas de uso permitido (Decreto 11.615/2023, art. 11, I); (b) a redução do prazo de validade do Certificado de Registro de Arma de Fogo concedido a CACs (Decreto 11.615/2023, art. 24) e; (c) a redução dos quantitativos para aquisição e posse de armas de fogo e munições por CACs (Decreto 11.615/2023, arts. 36, 39, 42 e 43). Apesar de tais normas, em tese, incidirem sobre situações jurídicas anteriormente constituídas com base nas normas regulamentares anteriores, deve ser ressaltado, na linha da jurisprudência iterativa desta Suprema Corte, que não há direito adquirido a regime jurídico (RE 563.965/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2009)." - grifei

Ademais, o princípio tempus regit actum encontra plena aplicabilidade na hipótese dos autos, porquanto as situações jurídicas em curso, não definitivamente consolidadas, submetem-se à incidência dos novos dispositivos normativos ora combatidos.

A alteração promovida pelo Decreto no 11.615/2023 e pela Portaria no 166 COLOG/C EX constitui exercício regular do poder regulamentar, orientado pela finalidade de aprimoramento dos mecanismos de controle e fiscalização.

Inexiste prejuízo efetivo à parte apelante, que mantém íntegra sua prerrogativa de renovar os certificados mediante a comprovação da permanência dos requisitos legalmente exigidos, constituindo a renovação periódica mecanismo de legitimação continuada do exercício das atividades autorizadas.

O controle de armas de fogo constitui manifestação do poder de polícia administrativa em sua dimensão mais sensível, justificando a amplitude da discricionariedade conferida ao Poder Executivo na definição dos parâmetros regulamentares. A natureza dos bens jurídicos em jogo - vida, integridade física, segurança pública - exige que a Administração disponha de instrumentos normativos eficazes para o exercício da fiscalização. A redução do prazo de validade dos certificados insere-se na estratégia de intensificação do monitoramento periódico, constituindo medida de polícia administrativa orientada pela finalidade constitucional de proteção da vida e da segurança.

A periodicidade trienal, em substituição ao prazo decenal, permite maior efetividade na verificação da permanência dos requisitos autorizativos, contribuindo para a prevenção de riscos à segurança pública.

Melhor razão não assiste à parte apelante quanto à alegação de violação à segurança jurídica, já que o Decreto no 11.615/2023, considerando os prazos anteriormente vigentes, estabeleceu regra de transição específica, in verbis:

"Art. 80. O prazo de validade estabelecido nos incisos II e III do caput do art. 24 aplica-se a todos os CRAF vigentes se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido menos da metade do tempo estabelecido no ato da concessão ou da renovação.

Parágrafo único. Na hipótese de CRAF anteriormente concedido para colecionador, atirador desportivo ou caçador excepcional, incidirá o prazo de validade estabelecido no inciso I do caput do art. 24, contado da data de publicação deste Decreto."

Nesse contexto, não demonstrada qualquer ilegalidade ou arbitrariedade, não cabe ao Poder Judiciário exercer controle de conveniência e oportunidade sobre escolhas discricionárias legitimamente adotadas pela Administração, constituindo a edição de decreto regulamentar prerrogativa constitucional do Chefe do Poder Executivo (art. 84, IV, da Constituição Federal).

Conclui-se, assim, que a alteração promovida pelo Decreto no 11.615/2023 e pela Portaria no 166 COLOG/C EX constitui exercício legítimo e necessário do poder regulamentar e do poder de polícia, não configurando violação aos princípios constitucionais invocados pela parte apelante, mas, ao contrário, representando aprimoramento dos mecanismos de controle e fiscalização em matéria de especial sensibilidade para a segurança pública.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes das Cortes Regionais:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE REGISTRO ARMA DE FOGO. VALIDADE. DECRETO 11.615/2023. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

- Insurgência contra determinação contida tanto no Decreto no 11.615/2023 (art. 24, I) quanto na Portaria no 166-COLOG/2023 (art. 16, parágrafo único), que reduziu o prazo de validade dos certificados do registro para colecionador, atirador desportivo e caçador.

- O certificado de registro (CR) e o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) estão definidos no Decreto n. 11.615/2023, que regulamenta a Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

- Anteriormente, o Decreto no 9.846/2019, em seu artigo 1°, §2°, determinava que os certificados de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador expedidos pelo Comando do Exército possuíam validade de 10 anos, a contar da data da concessão.

- Com a edição do Decreto n° 11.615/23, novas regras foram impostas para a Concessão e Renovação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, dentre elas a que se refere sobre o prazo de validade da autorização, in verbis: "Art. 24. O CRAF terá o seguinte prazo de validade: I - três anos para CRAF concedido a colecionador, atirador desportivo ou caçador excepcional;

- O referido decreto trouxe, ainda, uma regra de transição: "Art. 80. O prazo de validade estabelecido nos incisos II e III do caput do art. 24 aplica-se a todos os CRAF vigentes se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido menos da metade do tempo estabelecido no ato da concessão ou da renovação. Parágrafo único. Na hipótese de CRAF anteriormente concedido para colecionador, atirador desportivo ou caçador excepcional, incidirá o prazo de validade estabelecido no inciso I do caput do art. 24, contado da data de publicação deste Decreto." Em ato subsequente, o Comando Logístico do Exército Brasileiro editou a Portaria no 166, de dezembro de 2023, pormenorizando os procedimentos estabelecidos no citado Decreto Presidencial e estabelecendo regras de transição de regime:

"Art. 16. O prazo de validade do registro para colecionador, atirador desportivo e caçador excepcional é de três anos, contados a partir da data de sua concessão ou de sua última revalidação.

- Não se sustenta a alegação de que a expedição dos certificados de registro - CR de que se trata configura ato jurídico perfeito, vez que referidos certificados de registro - CR consubstanciam mera autorização ao exercício de atividades com produtos controlados pelo Exército, ato administrativo, portanto, de natureza precária, expedido no âmbito do poder discricionário da administração e, assim, sujeitos à apreciação de conveniência e oportunidade, não havendo falar em direito subjetivo do impetrante à continuidade das autorizações pelo prazo anterior, podendo o ato ser revisado a qualquer tempo em nome do interesse público que se sobrepõe ao interesse particular.

- A Administração Pública pode revogar seus próprios atos, por motivo de oportunidade e conveniência, consoante o entendimento firmadona Súmula 473/STF, in verbis: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".

- Recurso Improvido.

- Jurisprudência. (TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec -APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5003474-72.2018.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 01/08/2022)

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005387-22.2024.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 30/04/2025, Intimação via sistema DATA: 14/05/2025)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CERTIFICADO DE REGISTRO DOS CAÇADORES, ATIRADORES E COLECIONADORES. CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO - CRAF. MANUTENÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DE 10 ANOS. DECRETO 11.615/23. PORTARIA No 166/2023 - COLOG/C EX. IMPOSSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. O Certificado de Registro (CR) para a atuação como Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) são atos administrativos negociais unilaterais, discricionários e precários, podendo ser revogados (ou revisados) a qualquer tempo, no interesse da administração/interesse público, não havendo falar em direito adquirido, ato jurídico perfeito e, tampouco em violação ao princípio de irretroatividade das leis. 2. Manutenção da sentença. (TRF4, AC 5000242-35.2024.4.04.7128, 4a Turma, Relator para Acórdão SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, julgado em 18/12/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE DE CERTIFICADOS (CR E CRAF) EM RAZÃO DE NOVA REGULAMENTAÇÃO. DECRETO No 11.615/2023 E A PORTARIA No 166/2023. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que negou segurança em mandado de segurança, visando o reconhecimento do direito adquirido ao prazo de validade anteriormente estabelecido para o Certificado de Registro (CR) e o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), diante de nova regulamentação imposta pelo Decreto no 11.615/2023 e da Portaria COLOG no 166/2023. O apelante alega que as novas normas não poderiam ter efeito retroativo, afetando os prazos de validade dos documentos que já possuía. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se o apelante possui direito adquirido para manter o prazo original dos documentos CR e CRAF, mesmo com as novas disposições normativas, ou se essas regulamentações de aplicação imediata são legítimas para ajustar os prazos de validade dos certificados em função do interesse público. III. Razões de decidir 3. Os novos prazos de validade dos Certificados, estabelecidos pelo Decreto 11.615/2023 e pela Portaria 166 do Comando do Exército, não apresentam qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, constituindo atribuição legítima do Chefe do Poder Executivo. A alteração das disposições do Decreto no 9.847/2019 foi realizada de forma regular e legítima, fundado em critérios de conveniência e oportunidade próprios da Administração Pública. 4. Não se sustenta a alegação de que o impetrante é detentor de direito adquirido e que a expedição dos Certificados de Registro (CR) configura ato jurídico perfeito, uma vez que a expedição dos referidos documentos se apresenta como autorização administrativa, de caráter precário, para atividades com produtos controlados pelo Exército. Dessa forma, está subordinado aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não gerando para os impetrantes um direito subjetivo à manutenção do prazo originalmente estabelecido. Assim, a revisão dos prazos de validade, que foi reduzido de 10 para 3 anos, é plenamente válida, em nome do interesse público, que se sobrepõe ao interesse individual. 5. O Poder Executivo possui competência normativa, respaldada pelo poder de polícia, para revisar tais prazos e critérios, especialmente em relação ao controle de armas, que é matéria de segurança pública. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 8a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (TRF2 , Apelação Cível, 5063369-68.2024.4.02.5101, Rel. MARCELO PEREIRA DA SILVA , 8a TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - MARCELO PEREIRA DA SILVA, julgado em 24/02/2025, DJe 07/03/2025 17:51:04)

ADMINISTRATIVO. PORTE DE ARMA DE FOGO. DECRETO N.o 11.615/2023. CERTIFICADO DE REGISTRO. CRAF. PRAZO DE VALIDADE. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Apelante que é praticante de tiro desportivo e postula a manutenção da validade de certificados de registro de arma de fogo - CRAFs pelo prazo de 10 anos, agora reduzido. O Decreto n.o 11.615/2023 tornou mais restritas as regras para registro, posse e porte de armas de fogo e reduziu a três anos o prazo de validade de CR e CRAF anteriormente concedidos a colecionador, atirador desportivo ou caçador excepcional. A nova norma não fere direito adquirido e nem ato jurídico perfeito, e foi garantida, para quem tinha prazo sobrepujante, a eficácia dos CRAFS anteriores por três anos, a partir da nova regulamentação. Cuida-se apenas de aplicação imediata da nova norma, sem retroação. Apelo desprovido. DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 6a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (TRF2 , Apelação Cível, 5066379-23.2024.4.02.5101, Rel. GUILHERME COUTO DE CASTRO , 6a TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - GUILHERME COUTO DE CASTRO, julgado em 28/03/2025, DJe 31/03/2025 14:30:46)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CERTIFICADO DE REGISTRO (CR). CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO (CRAF). PRAZO DE VALIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. Trata-se de apelação interposta pela União, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, que concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade impetrada adote as providências administrativas necessárias à manutenção dos prazos de validade originais do Certificado de Registro (pessoal) e CRAF concedidos ao impetrante.

2. O juízo a quo decidiu que "o art. 80 da referida norma prevê hipótese de retroatividade mitigada, na medida em que pretende afetar os efeitos de atos administrativos já perfectibilizados, o que é vedado pela Constituição (art. 5o, XXXVI, da Constituição) e pela Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (art. 6o)".

3. O Certificado de Registro (CR) para a atuação como Colecionador, Atirador e Caçador e o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) são atos administrativos negociais unilaterais, discricionários e precários, podendo ser revogados (ou revisados) a qualquer tempo, no interesse da administração/interesse público, não havendo falar em direito adquirido ou ato jurídico perfeito e, tampouco em violação ao princípio da confiança.

4. Reforma da sentença.

5. Apelação provida.

(TRF5, PROCESSO: 08003572920254058201, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL CHALEGRE DO REGO BARROS (CONVOCADO), 3a TURMA, JULGAMENTO: 24/04/2025)

Destarte, deve ser mantida a sentença in totum.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Oportunamente, observadas as formalidades legais, baixem os autos à Vara de origem.

Intimem-se."

Deve ser mantido o decisum.

A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

Como já enfatizado, entre a análise da apelação e o julgamento do presente recurso pela Sexta Turma deste Tribunal, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República.

A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Recentemente, o C. STJ pacificou a questão, fixando a seguinte tese no Tema Repetitivo no 1.306:

1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado. (REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE REGISTRO. CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO. DECRETO No 11.615/2023. PORTARIA No 166-COLOG. REDUÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. ADC No 85. PODER DE POLÍCIA. ATOS AUTORIZATIVOS. NATUREZA PRECÁRIA E DISCRICIONÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Comandante da 9a Região Militar do Exército Brasileiro, visando assegurar a manutenção dos prazos de validade originariamente estabelecidos para o Certificado de Registro (CR) e Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAF).

2. A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

3. Os Certificados de Registro (CR) e os Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAFs) constituem atos administrativos de natureza autorizativa, caracterizados pela discricionariedade e precariedade, impossibilitando a invocação da proteção constitucional ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

4. A alteração promovida pelo Decreto no 11.615/2023 e pela Portaria no 166 COLOG/C EX constitui exercício legítimo e necessário do poder regulamentar e do poder de polícia, não configurando violação aos princípios constitucionais invocados pela parte apelante, mas, ao contrário, representando aprimoramento dos mecanismos de controle e fiscalização em matéria de especial sensibilidade para a segurança pública.

5. Inexiste prejuízo efetivo à parte impetrante, que mantém íntegra sua prerrogativa de renovar os certificados mediante a comprovação da permanência dos requisitos legalmente exigidos, constituindo a renovação periódica mecanismo de legitimação continuada do exercício das atividades autorizadas.

6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão